Tribunal: STJ
Processo: 0747365-03.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967851 - DF(2025/0224919-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES
AGRAVANTE
: VINICIUS PEREIRA AMARAL MAGALHAES
ADVOGADO
: ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES (EM CAUSA PRÓPRIA) E
OUTRO - DF019437
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO
ADVOGADO
: SAMUEL LIMA LINS - DF019589
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO. DESNECESSIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
1. O recurso especial não merece prosperar porquanto encontra óbice na
Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o Tribunal de
origem decidiu a controvérsia em harmonia com a jurisprudência do STJ, no
sentido de que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade
solidária.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao argumento
de que a obrigação seria de natureza indivisível, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
3. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada justifica a manutenção do entendimento anteriormente
firmado pelo Tribunal de origem.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 248530c5-eed3-4876-8d77-792b0c98bafe

Documento eletrônico VDA55101645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 248530c5-eed3-4876-8d77-792b0c98bafe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967851 - DF(2025/0224919-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES
AGRAVANTE
: VINICIUS PEREIRA AMARAL MAGALHAES
ADVOGADO
: ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES (EM CAUSA PRÓPRIA) E
OUTRO - DF019437
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO
ADVOGADO
: SAMUEL LIMA LINS - DF019589
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO. DESNECESSIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
1. O recurso especial não merece prosperar porquanto encontra óbice na
Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o Tribunal de
origem decidiu a controvérsia em harmonia com a jurisprudência do STJ, no
sentido de que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade
solidária.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao argumento
de que a obrigação seria de natureza indivisível, exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
3. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada justifica a manutenção do entendimento anteriormente
firmado pelo Tribunal de origem.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ELTON TOMAZ DE
MAGALHAES e VINICIUS PEREIRA AMARAL MAGALHAES contra decisão
monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS assim ementado (fl. 69):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA.
Documento eletrônico VDA54461320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:33
Código de Controle do Documento: 418b25ef-351b-4d62-bc13-4a94e43d64ef

LITISCONSÓRCIO
PASSIVO.
DESNECESSIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em exame a
questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal
de Justiça consiste em verificar a necessidade de inclusão
dos demais devedores no polo passivo da relação jurídica
processual, diante da eventual configuração da hipótese de
litisconsórcio necessário. 2. A respeito do tema em
evidência convém destacar que nas obrigações solidárias os
credores podem exigir o adimplemento da obrigação
integralmente de um dos devedores solidários, nos termos
da regra prevista no
do Código Civil. 2.1. Em
art. 275
relação à necessidade de formação de litisconsórcio
passivo necessário ou da intimação de outros credores,
basta observar que a solidariedade não é curialmente a
causa da modalidade de litisconsórcio necessário. 2.2. Em
verdade, haveria litisconsórcio necessário apenas se a
relação obrigacional que une as partes fosse de natureza
indivisível, de acordo com a regra prevista no
do
art. 114
CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido.

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que, no caso, deve ser
formado um litisconsórcio necessário e unitário, uma vez que a solidariedade passiva
está atrelada a uma obrigação de natureza indivisível.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 198).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Discute-se nos autos, a responsabilidade solidária dos fiadores e locatário e
a consequente formação do litisconsórcio passivo necessário quando há renúncia ao
benefício da ordem.
O litisconsórcio necessário é aquele cuja formação é obrigatória por
imposição da lei ou da natureza indivisível da relação jurídica de direito material.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o benefício de ordem não se aplica
ao fiador em caso de renúncia expressa ou tácita, caso prevista
a responsabilidade solidária do garantidor, nos termos do
II, do CC (AgInt no
art. 828,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.708.606/PR,
DJe de
)
21/3/2022,
24/3/2022.
No caso dos autos, o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e
provas, reconheceu a responsabilidade solidária e afastou a natureza indivisível da
Documento eletrônico VDA54461320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:33
Código de Controle do Documento: 418b25ef-351b-4d62-bc13-4a94e43d64ef

obrigação, como se pode depreender do seguinte trecho extraído do acórdão recorrido (fl.
62):
Na hipótese em exame a questão submetida ao
conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste
em verificar a necessidade de inclusão dos demais
devedores no polo passivo da relação jurídica processual,
diante da eventual configuração da hipótese de
litisconsórcio necessário.
A respeito do tema em evidência convém destacar que nas
obrigações solidárias os credores podem exigir o
adimplemento da obrigação integralmente de um dos
devedores solidários, nos termos da regra prevista no
do Código Civil.
art. 275
Em relação à necessidade de formação de litisconsórcio
passivo necessário ou da intimação de outros devedores,
convém observar que a solidariedade não é curialmente a
causa da modalidade de litisconsórcio necessário.
Em verdade, haveria litisconsórcio necessário apenas se a
relação obrigacional que une as partes fosse de natureza
indivisível, de acordo com a regra prevista no
do
art. 114
CPC.
Ocorre, no entanto, que a obrigação em questão não é
indivisível, tendo em vista a possibilidade de
adimplemento por qualquer dos sujeitos interessados
na extinção da obrigação, convém insistir.

Consoante aludido na decisão agravada, o recurso especial não merece
prosperar porquanto encontra óbice na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, uma
vez que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em harmonia com a jurisprudência
do STJ, no sentido de que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade
solidária. A proposito, cito os seguintes precedentes:

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não há
litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade
solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo
ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Incidência
da Súmula n. 83 do STJ. (
relator
AREsp n. 2.839.226/RS,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em ,
DJEN de
)
25/8/2025 29/8/2025.

2. Não há litisconsórcio necessário nos casos de
responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor
optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores.
Precedentes. (
relator Ministro
AREsp n. 2.859.171/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
18/8/2025.

Ressalta-se que, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere
à alegação de que a situação seria distinta, ao argumento de que a obrigação seria de
natureza indivisível, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54461320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:33
Código de Controle do Documento: 418b25ef-351b-4d62-bc13-4a94e43d64ef

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:33
Código de Controle do Documento: 418b25ef-351b-4d62-bc13-4a94e43d64ef

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.967.851 / DF
Número Registro: 2025/0224919-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07026605320208070001 07473650320248070000 7026605320208070001 7473650320248070000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELTON TOMAZ DE MAGALHAES
AGRAVANTE : VINICIUS PEREIRA AMARAL MAGALHAES
ADVOGADO : ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO
- DF019437
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO
ADVOGADO : SAMUEL LIMA LINS - DF019589
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELTON TOMAZ DE MAGALHAES
AGRAVANTE : VINICIUS PEREIRA AMARAL MAGALHAES
ADVOGADO : ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTRO
- DF019437
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO
ADVOGADO : SAMUEL LIMA LINS - DF019589
Documento eletrônico VDA55073814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:24
Código de Controle do Documento: 72897838-91af-4d97-b783-ffb2e5ed7c25

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:24
Código de Controle do Documento: 72897838-91af-4d97-b783-ffb2e5ed7c25